Tribunal: TJDFT
Processo: 0716476-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Os servidores públicos pertencentes ao quadro da extinta Fundação Zoobotânica possuem legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença da ação Coletiva n. 32.159/97, já que o Distrito Federal equiparou os funcionários da Fundação Zoobotânica aos servidores da administração direta, assumindo todos os direitos, deveres e obrigações que lhe eram inerentes, nos termos dos artigos 1o e 6o do Decreto Distrital 20.976/00, e dos artigos 1o, 5o e 6o da Lei Distrital 2.294/99.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.